Tribunal: TJMT
Processo: 1015193-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015193-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):
[JOSE APARECIDO DOS SANTOS MAIA - CPF: 592.924.741-20 (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), DEBORA KAROLINE DUQUES FERMINO - CPF: 036.251.711-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A perícia médica levada a efeito em juízo é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(RELATOR
A
):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
José Aparecido dos Santos Maia
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Previdenciária n. 1015193-17.2021.8.11.0003, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial por meio do qual o autor objetivava a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais o apelante alega que
“
nos autos há provas suficientes para deferir o pedido inicial, tendo em vista que, é inegável que a incapacidade que acomete o recorrente conjuntamente com suas condições pessoais e profissionais o tornam total e permanentemente incapacitado, fazendo jus, portanto, a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária”.

Aduz que
“
há nexo concausa entre a doença incapacitante e o trabalho pois os sintomas e incapacidade se agravaram com o trabalho (quesito 6 da parte autora e quesito 22 do INSS)”.

Verbera que
“
o perito judicial concluiu que não há previsão de alta médica, pois o autor foi encaminhado para cirurgia de alta complexidade pelo SUS e até agora não foi realizada, não tem acesso a tratamento especializado pelo SUS”.

Discorre que
“
sobre a possibilidade de reabilitação o perito judicial foi claro que há muitos fatores desfavoráveis, já que falta acesso a tratamento especializado, e o autor foi encaminhado para cirurgia de alta complexidade pelo SUS e até o momento não foi chamado”

Sustenta, ainda, que
“
embora haja possibilidade de atividade laboral diversa da qual o autor exerça para reabilitação, tal possibilidade há de ser avaliada conjuntamente com às condições pessoais do recorrente, que são desfavoráveis, pois sempre exerceu atividade braçais (pedreiro) e sobretudo foi acometido de doença grave e degenerativas na coluna e joelho e que ainda depende de tratamento cirúrgico, que não tem garantia de cura
”
.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença combatida e, consequentemente, reconhecida a procedência do pedido principal, condenando o apelado a conceder-lhe o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária desde 08/01/2021.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público ou social relevante que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A

DEBORA KAROLINE DUQUES FERMINO
OAB/MT
25291/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
José Aparecido dos Santos Maia
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação previdenciária, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial por meio do qual o autor objetivava a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Extrai-se dos autos que o apelante ajuizou a referida ação ao argumento de que em razão de acidente no trajeto do trabalho sofreu sequelas que implicaram a sua incapacidade total e permanente, sem possibilidade alguma de reabilitação profissional, de sorte que requereu a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

O juízo de instância singela, ao decidir a ação, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, conforme se depreende do laudo pericial encartado no id. 83517287, consta que o autor apresenta “discopatia lombar degenerativa, gonartrose, lesão meniscal (CIC M47.2, M17.0, M23.2).

O perito asseverou que o autor está “incapacitado para atividades laborais em que não haja esforço físico e sobrecarga postural”

O perito afirmou, ainda, que é “possível reabilitação se tratamento multidisciplinar for realizado. O menisco extruso não está consolidado. Está aguardando cirurgia de alta complexidade no joelho direito que ainda não foi realizada”.

Como se vê, o demandante encontra-se incapacitado de forma parcial e permanente.

Diante do exposto, é possível concluir que quando da cessação do benefício auxílio por incapacidade temporária previdenciário, ele ainda se encontrava incapacitado para o exercício da atividade habitual, já que o laudo pericial atestou que o início da incapacidade se deu provavelmente em meados de 2021.

(...)

Todavia, quanto ao pedido de conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, o laudo pericial confirmou que a incapacidade é parcial, que o autor pode ser reabilitado para uma função em que não haja esforço de média e grande intensidade.

E enquanto pendente a possibilidade de o demandante passar por reabilitação profissional, não há que se falar em conversão imediata do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente.

(...)

Com essas considerações, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por JOSE APARECIDO DOS SANTOS MAIA contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias, o requerido promova o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária (NB 633.549.653.8), a partir da data seguinte da sua cessação, ou seja, 08/1/2021, até que o segurado seja considerado apto a exercer outra atividade laboral compatível com a sua limitação (artigo 62 da Lei no 8.213/91)”.

Contra essa sentença, insurge-se, agora, o apelante, sobre o fundamento, em síntese, de que todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez foram preenchidos.

Esse o contexto fático-processual.

Em que pesem as razões recursais, entendo que a decisão de instância singela deve ser mantida.

Com efeito, para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, diz o artigo 42 da Lei 8.213/91, que esta será concedida ao segurado “
que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
”.

Logo, para fazer jus ao benefício deve estar configurada a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Na hipótese em exame, contudo, o laudo pericial concluiu de forma diversa da sustentada pelo apelante, ou seja, de que, na espécie, não foi verificada a sua incapacidade total e permanente, além de ter sido constatada a possibilidade de o segurado ser reabilitado para outra atividade laborativa (id.165423902).

Logo, verifica-se que é inequívoca a conclusão da perícia, quanto à ausência de incapacidade que autorize a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

Neste contexto, à mingua de outros elementos hábeis para afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário, como pretendido.

A perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o pagamento de benefício previdenciário.

A propósito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991. (N.U 1000229-89.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo interposto por José Aparecido Dos Santos Maia para manter incólume a sentença combatida.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(1a VOGAL):

Senhor
a Relatora,

Surgiu uma dúvida, uma vez que no relatório mencionou-se que o apelante é afetado por uma doença degenerativa. No entanto, é importante salientar que doença degenerativa não se configura como acidente de trabalho e, caso não o seja, pode ocorrer que o juízo local tenha processado o caso com base na função delegada da Justiça Federal, sendo necessário encaminhá-lo para o Tribunal Regional Federal.

Todavia, é possível que a parte tenha proposto a demanda como um acidente de trabalho e, quando formulada nesses termos e não sendo de fato um acidente de trabalho, a decisão deve ser pela improcedência.

Persiste, assim, a dúvida quanto à verdadeira natureza dos autos, se realmente tratam de um caso de acidente de trabalho.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

O caso refere-se ao ajuizamento de uma ação em que ocorreu um acidente no trajeto de trabalho, resultando em sequelas que levaram à incapacidade total da parte, possivelmente devido a uma doença degenerativa que pode ter causado
discopatia
lombar degenerativa e
gonartrose

meniscal
, conforme consta no laudo.

Dessa forma, para evitar dúvidas, adio o julgamento do presente caso para uma análise mais aprofundada sobre como ocorreu esse acidente de trabalho.

EM
2
7 DE
NOVEMBRO
DE 2023:

ADIADO O JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 04.12.2023.

SESSÃO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Ratifico o voto por mim proferido
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Acompanho o voto d
a
relator
a
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023